Tribunal: TJMT
Processo: 1022053-29.2024.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022053-29.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LEANDRO DE SOUZA WATANABE - CPF: 019.483.811-09 (EMBARGANTE), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), PAULO VICTOR FERNANDES SALES - CPF: 011.826.821-03 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGANTE), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGANTE), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGANTE), MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.491.776/0001-09 (EMBARGADO), RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA - CPF: 032.933.021-73 (ADVOGADO), MICHELLE DE CASTRO CINTRA - CPF: 033.803.341-62 (ADVOGADO), JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.509.818/0001-83 (EMBARGADO), SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 07.484.175/0003-22 (EMBARGADO), LEANDRO DE SOUZA WATANABE - CPF: 019.483.811-09 (EMBARGADO), ERIKA LUIZA GREGORIO AZEVEDO - CPF: 706.619.441-15 (ADVOGADO), PAULO VICTOR FERNANDES SALES - CPF: 011.826.821-03 (EMBARGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO), ARINILSON GONCALVES MARIANO - CPF: 655.985.391-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO - CPF: 714.121.661-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESCISÃO CONTRATUAL. ARRAS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. ALEGADA CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à Apelação Cível, para determinar a devolução dos valores pagos a título de arras, integrando a base de cálculo da retenção contratual, afastando a natureza de comissão de corretagem da quantia descrita em recibo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição ao reconhecer que o valor pago ao corretor de imóveis, embora destinado a terceiro, possui natureza jurídica de sinal do negócio, e não de comissão de corretagem, determinando sua devolução.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração têm fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

4. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a controvérsia, concluindo, a partir da análise dos recibos constantes dos autos, que a quantia paga ostenta natureza de arras, ainda que repassada a corretor de imóveis, inexistindo referência à remuneração por intermediação imobiliária.

5. A qualificação jurídica do valor como sinal decorre do próprio conteúdo documental, afastando a alegada contradição e evidenciando a pretensão dos embargantes de reabrir discussão já decidida, providência incompatível com a via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição quando o acórdão, de forma expressa e fundamentada, reconhece que valores pagos a corretor de imóveis possuem natureza de arras, e não de comissão de corretagem.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS LTDA, JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA E SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
opõe Embargos de Declaração (ID. 334082387), objetivando sanar vícios que estariam maculando o Acórdão de ID. 330755853, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação n. 1022053-29.2024.8.11.0003.

Em síntese, alegam em razões que o v. Acórdão incorreu em contradição ao analisar o recibo de ID. 307796927, pois, embora tenha reconhecido que o valor foi pago ao corretor de imóveis em razão do serviço por ele prestado, deixou de qualificá-lo como verba referente à comissão de corretagem, atribuindo-lhe, ao revés, a natureza de sinal, determinando sua devolução.

Por isso, requerem o acolhimento dos presentes aclaratórios, com a atribuição de efeitos infringentes, para que seja reconhecida a natureza de comissão de corretagem da quantia paga, autorizando-se, por conseguinte, a sua retenção.

Ausentes contrarrazões (ID. 337974991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

“
Art. 1.022.
Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, observa-se que os Embargantes alegam

a existência de contradição no referido acórdão, especialmente no tocante à análise da natureza do valor descrito no recibo de ID. 307796927.

Entretanto, não se verifica o referido vício, mas sim nítida insatisfação dos embargantes com o julgamento do Recurso de Apelação Cível, bem como estampa a intenção de rediscutir a matéria que já foi devidamente debatida e decidida.

Observa-se que a questão foi amplamente apreciada no acórdão recorrido, nos seguintes termos (ID. 327675394):

“(...)
Lado outro, quanto às arras, é cediço que estas possuem caráter confirmatório e integram o valor do imóvel, não sendo atingidas pela prescrição trienal e nem sendo permitida a sua retenção, inclusive em observância ao princípio da vedação ao
bis in idem.

A propósito, julgou esta Colenda Câmara, inclusive em acórdão de minha relatoria:

(...)

Logo, é imperiosa a reforma da sentença neste ponto, para determinar a devolução dos valores pagos a título de arras, que integrarão o montante sobre o qual incidirá o percentual de retenção de 25% (vinte e cinco por cento).

Com efeito, de se mencionar que tais valores, embora pagos ao corretor, foram dados a título de sinal, conforme recibos de ID. 307796927, não se confundindo com comissão de corretagem. (...)”

Demonstra-se que o acórdão enfrentou expressamente a matéria, apreciando de forma fundamentada os elementos constantes dos autos e concluindo que os valores descritos nos recibos de ID. 327675394, embora pagos a corretor de imóveis, ostentam natureza jurídica de sinal, e não de comissão de corretagem.

Com efeito, importa ressaltar que o próprio documento é claro ao qualificar a quantia recebida como sinal do negócio,

inexistindo qualquer referência à remuneração por intermediação imobiliária (ID. 327675394):

Tal fato afasta a alegada contradição e evidencia a correção da conclusão adotada no acórdão embargado.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação das partes Embargantes tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento do julgador.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE.
1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão.
2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Ante o exposto,
REJEITO
os aclaratórios.

É como voto.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026